Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA EM BAR/RESTAURANTE. DISCORDÂNCIA DE VALORES COBRADOS PELO CONSUMO. INVERSÃO DO ÖNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aplicam-se ao caso em comento as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, porquanto fundada a relação no risco da atividade econômica (art. 14 do CDC).
II. Não há vulneração da postulada inversão do ônus da prova quando há, nos autos, informações suficientes a amparar a sentença judicial, conclusão igualmente adotada pela decisão impugnada, ao destacar que “Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito, observando-se os termos do art. 355, I, do CPC e também dos arts. 5o e 6o, ambos da Lei 9.099/95, sendo desnecessária a produção de mais provas além das que já constam dos autos.”
III. Afastados os danos morais quando demonstrado que o requerente/recorrente iniciou agressão física no estabelecimento da recorrida (ID 547088), dando socos em um dos garçons, a fim de que fossem excluídos alguns itens que lhe foram cobrados pelo consumo no local. As provas dos autos demonstram que o recorrente se excedeu em seu direito de reclamar pelo serviço prestado, agredindo verbal e fisicamente os funcionários da recorrida.
IV. De outro lado, não ficou comprovado qualquer ato ilícito praticado pela empresa recorrida, cujos funcionários agiram em legítima defesa, de maneira que fica consolidada a culpa exclusiva do consumidor, máxime porque se utilizou de agressão física para cumprir seu propósito, em vez de buscar, de forma legítima, os direitos a que alegava fazer jus.
V. Ressalta-se que não houve insurgência recursal contra a procedência do pedido contraposto.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).